Tribunal: STF
Processo: AI 804582
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL DE SERVIDORES. REAJUSTE DE PROVENTOS COM FUNDAMENTO EM ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 339 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A teor do Súmula 339 do STF, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.